Tribunal: STF
Processo: Rcl 9222
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-02-27
Data de publicação: 2014-02-27

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. TRABALHADOR CONTRATADO PELO MUNICÍPIO. LEI COMPLEMENTAR LOCAL 72/1999. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADI 3.395-MC. PROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.